Tribunal: TJPA
Processo: 0808590-97.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10904 - Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2022-10-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808590-97.2022.8.14.0000

IMPETRANTE: JULIANA BORGES NUNES

PACIENTE: JACKSON DOS SANTOS OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: SEAP- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA, VARA DE EXECUÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM MEIO FECHADO E SEMIABERTO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PENA. RECLUSÃO. 13 ANOS E 03 MESES. REGIME FECHADO. EXECUÇÃO PENAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE HÉRNIA INGUINAL. PÓS-OPERATÓRIO. PRISÃO DOMICILIAR. UTILIZAÇÃO INADEQUADA DO
WRIT
COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO PRÓPRIO,
IN CASU
, AGRAVO À EXECUÇÃO PENAL
. NÃO CONHECIMENTO.
DECISÃO UNÂNIME
.

1.

Pacificado está na doutrina e jurisprudência pátrias, especialmente nas Cortes Superiores e nesta Casa de Justiça o entendimento do não cabimento do remédio heroico como substitutivo de recurso adequado, a fim de que seja restabelecida a organicidade da prestação jurisdicional que envolve a tutela do direito de locomoção, ressalvados os casos de flagrante ilegalidade, que justifique a apreciação, inclusive, de ofício, da matéria alegada, sob pena de frustrar a celeridade e desvirtuar a essência desse relevante instrumento constitucional.

2.
No caso sob exame, não obstante a documentação acostada aos autos pela impetração, observa-se que a SEAP encaminhou Ofício nº 334/2022-DEC/SEAP/PA, datado de 23/06/2022, da lavra da Ilma. Sra. Patrícia Nazira Abucater Wal, Diretora de Execução Criminal, onde narra com requinte de detalhes a total e satisfatória assistência à saúde do paciente, inclusive com possibilidade de atendimento extramuros, caso necessário, razão pela qual o pedido formulado no
writ
em apreço, não encontra respaldo no art. 117, da LEP, tampouco na recomendação nº 62, do CNJ.

3.
Assim sendo, havendo no caso em apreço, recurso próprio capaz de amparar a irresignação contida na impetração, ou seja, o Agravo em Execução, previsto no artigo 197 da lei de Execução Penal, bem como, não sendo caso de flagrante ilegalidade ou decisão teratológica a ensejar a concessão do remédio heroico, de ofício, não vejo outro caminho,
data maxima venia
, senão o não conhecimento do
writ
, por não ser a via eleita adequada para o caso em apreço.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, pelo não conhecimento do
writ
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 04 de outubro e término em 06 de outubro de 2022.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior.

Belém/PA, 04 de outubro de 2022

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus

Liberatório com pedido de liminar impetrado em favor do paciente
JACKSON DOS SANTOS OLIVEIRA
, contra ato do douto Juízo da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto de Belém/PA, nos autos do processo de execução
nº
0014426-05.2019.8.14.0028
.

Consta da impetração
, que o paciente está sob a custódia do Estado desde o dia 09/04/2018, cumprindo pena privativa de liberdade de 13 (treze) anos e 03 (três) meses; porém, encontra-se apresentando problemas de saúde grave decorrente de uma (hérnia inguinal) que pode vir a estourar a qualquer momento.

Que após juntada de Laudo médico da SEAP, declarando a necessidade do paciente a Cirurgia de Hérnia Inguinal à direita e exames pré-operatórios, na data de 03/05/2022 fora requerida a permissão da saída do mesmo para que realizasse os referidos exames, a cirurgia e pós cirúrgico em prisão domiciliar para o devido tratamento e cicatrização da cirurgia, já que a Casa Penal não dispõe do tratamento pós cirúrgico dentro da Unidade, bem como em razão de ser um local insalubre podendo infeccionar a cirurgia e causar danos maiores deste pós cirúrgico.

Alega que a Vara de Execuções negou este pleito, consoante evento de nº 125, de 16/05/2022, não obstante a defesa tenha juntado ao processo de Execução, na Vara de Execuções de Belém, um Laudo médico no evento 137, de 23/05/2022, solicitando exames pré-operatórios sendo necessário tempo para realização destes exames em um período de aproximadamente tempo hábil a conseguir realizar todos exames necessários e, ainda, juntou a data da cirurgia para 07/06/2022, pré-agendada, baseado nas solicitações feitas pelo médico da SEAP, caso todos exames pré-operatórios estivessem sido realizados e também juntou laudo médico de 60 (sessenta) dias de pós cirúrgico de total cuidados em domicílio, conforme (laudo médico juntado).

Contudo, aduz que o Juízo coator, ou seja, da Vara de Execuções de Belém, mais uma vez, negou o pedido em 27/05/2022 para realização dos exames pré-operatórios e prisão domiciliar indicados pelo médico, Dr. Mejer, solicitante da cirurgia.

Destaca ter restado claramente que, na decisão proferida pela Vara de Execução, a qual negou a realização dos exames necessários ao ato cirúrgico, é inviável e inexequível, tendo em vista de: como realizar uma Cirurgia de tamanha gravidade, que é a que o paciente necessita se submeter, sem os exames pré-operatórios? E de acordo com o médico Cirurgião a indicação deste pós-cirúrgico de total repouso e cuidados em domicílio.

Assevera a ilustre causídica que o respeitável Juízo da Vara de Execuções, após a defesa ter se manifestado que seria meramente impossível realizar a ora Cirurgia de Hernia Inguinal, pré-agendada para 07/06/2022 sem os exames pré-operatórios, este por sua vez em decisão de 01/06/2022 concedeu a liberação para então realizar os referidos exames, ocorre que também seria meramente impossível realizar em tempo hábil os exames e seus respectivos resultados até a data da Cirurgia, marcada para o dia 07/06/2022, tornando tal decisão inócua.

Por fim, após transcrever entendimentos que julga pertinentes ao seu pleito, requer a nobre advogada impetrante, liminarmente, a concessão da ordem, a fim de que seja concedida ao paciente Jackson dos Santos de Oliveira a saída para realização de exames pré-operatórios com o intuito de realizar a cirurgia de hérnia inguinal à direita, com urgência, e a consequente prisão domiciliar pelo período de 60 (sessenta) dias, para recuperação, em razão do claro excesso de prazo e da urgência do caso.

Anexou documentos de fls. e fls.

À ID 10148172
, a Exma. Sra. Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato, a quem coube o exame da medida de urgência, por não vislumbrar presentes os requisitos indispensáveis à sua concessão, a indeferiu.

Instada a se manifestar,
a Autoridade Coatora, na
ID 10136499
, prestou as informações de praxe,
verbis
:

“Processo em fase de execução penal tramitando no sistema SEEU.

Por meio do atestado de liquidação de pena constata-se que o custodiado cumpre 13 anos e 03 meses de pena privativa de liberdade em razão de condenação pela prática do crime de homicídio qualificado.

Alega a Defesa em seu Habeas Corpus constrangimento ilegal em função do indeferimento da prisão domiciliar e deferimento da permissão de saída. Inconformado intentou o Habeas Corpus no lugar do recurso próprio.

A Defesa requereu prisão domiciliar para realização de cirurgia de hérnia inguinal. Tendo em vista que a SEAP já vinha adotando as providências necessária para a realização dos exames pré-operatórios, e a realização da cirurgia o pedido restou indeferido, mas foi deferida a permissão de saída e a transferência do apenado para unidade prisional que melhor atenda aos cuidados pós-operatórios. Segue aresto da decisão:

“1. A Defesa mencionou que o apenado precisa realizar cirurgia para correção de hérnia inguinal. 2. A SEAP encaminhou laudo médico informando que o apenado foi atendido pelo especialista, tendo iniciado os procedimentos pré-operatórios. Portanto, o apenado está recebendo atenção médica na unidade prisional. 3.Por meio do atestado de liquidação de pena constata-se que o custodiado cumpre 13 anos e 03 meses de pena privativa de liberdade em razão de condenação pela prática do crime de homicídio qualificado."

Nesta

Instância Superior
, o 8º Procurador de Justiça Criminal, em exercício, Dr. Cláudio Bezerra e Melo, pronuncia-se pelo não conhecimento do
mandamus
, por se tratar de mero sucedâneo recursal.

É o relatório.

VOTO

Ab initio,
observa-se, de pronto, que as alegações esposadas na impetração não podem ser conhecidas.

Pacificado está na doutrina e jurisprudência pátrias, especialmente nas Cortes Superiores e nesta Casa de Justiça o entendimento do não cabimento do remédio heroico como substitutivo de recurso adequado, a fim de que seja restabelecida a organicidade da prestação jurisdicional que envolve a tutela do direito de locomoção, ressalvados os casos de flagrante ilegalidade, que justifique a apreciação, inclusive, de ofício, da matéria alegada, sob pena de frustrar a celeridade e desvirtuar a essência desse relevante instrumento constitucional.

Nessa toada, vale à pena trazer à colação os ensinamentos de Gustavo Henrique Badaró, Professor Titular de Direito Processual Penal da USP, em 23. Habeas Corpus - Parte III - Ações Autônomas de Impugnação In: BADARÓ, Gustavo. Manual dos Recursos Penais - Ed. 2020. São Paulo (SP): Editora Revista dos Tribunais. 2020. Disponível em: https://thomsonreuters.jusbrasil.com.br/doutrina/1153084567/manual-dos-recursos-penais-ed-2020.

“A situação descrita transformou o habeas corpus em um amplíssimo "agravo" cabível contra toda e qualquer decisão interlocutória proferida em processo penal. O habeas corpus pode ser utilizado, até mesmo, como sucedâneo de recurso especial, de recurso extraordinário, ou de revisão criminal. As hipóteses de cabimento do writ são restritas, não se admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em substituição a recursos ordinários (apelação, agravo em execução, recurso especial)." GRIFEI

Por outro lado, em detida e acurada análise dos presentes autos, inexiste, in casu, hipótese de flagrante nulidade, motivo pelo qual não há de ser conhecido o writ em tela, por tratar-se de sucedâneo de recurso adequado.

Isto porque, observa-se que a pretensão do paciente está relacionada a deferimento de prisão domiciliar para recuperação de período pós-operatório, por período de 60 dias, em cuja via eleita resta inapropriada, ante a existência de recurso próprio a manejar, in casu, Agravo em Execução Penal.

Assim sendo, transcrevo recente decisão do STJ, a qual reputo como elucidativa, verbis:

“HABEAS CORPUS Nº 672678 - SP (2021/0178326-7)

RELATOR: MINISTRO JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR

CONVOCADO DO TJDFT)

DECISÃO

Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso ordinário, com pedido liminar, impetrado em favor de ANDERSON DE LIMA OLIVEIRA, contra v. acórdão proferido pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nestes termos ementado (fls. 134-142):

‘HABEAS CORPUS EXECUÇÃO PENAL Insurgência

contra decisão que indeferiu o pleito de concessão da prisão domiciliar - Matéria adstrita à competência do Juízo da Execução - Remédio heroico não faz as vezes de Agravo em Execução, recurso adequado ao caso - Via imprópria para análise do mérito Decisão, ademais, que se revela fundamentada - Recomendação 62/2020 do CNJ que possui, como o próprio nome diz, caráter de recomendação Paciente, que possui pena a cumprir até o ano de 2030,portador de HIV Ausência de notícia de que estaria sob risco iminente Sentenciado que vem recebendo o tratamento adequado a sua condição na unidade prisional - Inexistência de constrangimento ilegal - Ordem denegada.’

Daí o presente habeas corpus, no qual, em síntese, a d. Defesa afirma constrangimento ilegal pela necessidade de concessão da prisão domiciliar para o resguardo da saúde do paciente, que pertence a grupo de risco: portador de HIV.

Requer, inclusive LIMINARMENTE, a soltura antecipada ou prisão domiciliar, com aplicação de medidas diversas da prisão. No mérito, a confirmação da liminar, com a ordem definitiva.

Liminar indeferida (fls. 146-149).

As informações foram prestadas, às fls. 152-183.

O d. Ministério Público Federal, às fls. 191-197, se manifestou pelo não conhecimento do habeas corpus, em r. parecer, com a seguinte ementa:

‘HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. PACIENTE PORTADOR DE HIV. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO QUADRO CLÍNICO DEBILITADO. RISCO DE CONTAMINAÇÃO PELA COVID-19. INEXISTÊNCIA DE NOTÍCIAS DE CONTAMINAÇÃO NO PRESÍDIO EM QUE O SENTENCIADO CUMPRE PENA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.

1. O não cabimento de habeas corpus substitutivo de recurso ordinário se apoia na ausência de competência originária do Superior Tribunal de Justiça para processar e julgar o writ, e, em decorrência da ausência de competência, revela a impossibilidade jurídica de conceder, de ofício, a ordem vindicada.

2. Nos termos dos arts. 4º e 5º da Recomendação nº 62/2020 do CNJ, que trata da adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo vírus em comento no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo, cabe aos magistrados com competência para a fase de conhecimento criminal e àqueles com competência sobre a execução penal, reavaliar a necessidade das prisões preventivas e conceder prisões domiciliares com respaldo na situação emergencial de saúde pública decorrente da pandemia do novo coronavírus –COVID-19 e do risco de contaminação em local com aglomeração de pessoas.

3. Na hipótese, não há excepcionalidade a autorizar a concessão de prisão domiciliar, seja pela falta de comprovação inequívoca da debilidade do quadro de saúde do paciente, ou ainda pela ausência de demonstração de situação concreta de contaminação na unidade em que se encontra recolhido.

4. Parecer pelo não conhecimento do habeas corpus, e, para não perder a oportunidade de manifestação, pronuncia-se pela inexistência de ilegalidade no acórdão estadual.’

É o relatório.

Decido.

A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, sedimentou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício.

Tal posicionamento tem por objetivo preservar a utilidade e eficácia do habeas corpus como instrumento constitucional de relevante valor para a proteção da liberdade da pessoa, quando ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, de forma a garantir a necessária celeridade no seu julgamento. Desta forma, incabível o presente mandamus, porquanto substitutivo de recurso ordinário.

Em homenagem ao princípio da ampla defesa, no entanto, passa-se ao exame da insurgência, a fim de se verificar eventual constrangimento ilegal passível de ser sanado pela concessão da ordem, de ofício.

Para delimitar a quaestio, transcrevo trechos do v. acórdão (fls. 134-142):

‘Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado, pelo advogado Marcos Antonio de Barros, em favor do paciente ANDERSON DE LIMAOLIVEIRA, alegando, em síntese, que estaria sofrendo constrangimento ilegal por parte do MM. Juízo de Direito da Vara Plantão da 22ª CJ da Comarca de Itapetininga.

(...)

De início, registra-se que, conforme relatado, o impetrante se insurge contra decisão proferida em sede de execução penal, que indeferiu a colocação do paciente em prisão domiciliar.

Ocorre que se deve considerar que a análise de questões envolvendo incidentes, no âmbito da execução penal, só pode ser feita pelo recurso próprio, que é o agravo em execução, nos termos do art. 197, da Lei de Execução Penal.

(...)

Anota-se, ainda, que a Portaria Interministerial nº 07 de 18 de março de 2020 adota providências suficientes à contenção da pandemia no sistema prisional.

Vale ressaltar que, além de não demonstrada infecção por parte do paciente pelo vírus, não foi comprovada a falta de tratamento adequado, se eventualmente necessário.

(...)

E, nesse contexto, não se demonstrou, concretamente, a justificação do deferimento da prisão domiciliar, não se vislumbrando, aliás, qualquer ilegalidade na decisão combatida, que consignou que: 'Inicialmente, como bem ponderou o Ministério Público, a Recomendação nº 62 de 17 de março de 2020 do Conselho Nacional de Justiça prevê medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo, as quais, contudo, não ostentam efeito vinculante, cabendo a sua apreciação e adequação aos casos concretos. Além do mais, a prisão domiciliar pretendida é cabível nas hipóteses dispostas no artigo 318 do Código de Processo Penal, nas quais evidentemente o paciente não se enquadra. Não é demais salientar que sequer há nos autos elementos concretos que evidenciem o quanto sustentado na inicial, ou seja, a suposta ineficiência do tratamento direcionado ao paciente pelo estabelecimento prisional. Anoto que, com exceção do receituário de fl. 27, os demais documentos médicos remontam a tempo longínquo. Também é certo que nenhum deles denotam a falha no tratamento médico apontado. À vista de tais ponderações, com razão o Ministério Público no tocante ao indeferimento da medida, porquanto não há prova mínima de qualquer prejuízo irreparável a ser causado ao paciente e, por consequência, não está presente o denominado fumus boni iuris.'(fls. 123/124).

(...)

Destarte, não se vislumbra, ao menos por ora e nos estreitos limites do writ, patente constrangimento ilegal que autorize a concessão excepcional da medida pretendida.

Isto posto, DENEGO a presente ordem.’

Pois bem.

O que se apreende do v. acórdão acima é que, em análise efetiva do caso concreto, corretamente afastou o direito almejado.

Sobre a saúde do apenado, consignou-se que (fl. 139): ‘Vale ressaltar que, além de não demonstrada infecção por parte do paciente pelo vírus, não foi comprovada a falta tratamento adequado, se eventualmente necessário.’

Nem se olvide que (fls. 139-140): ‘E, nesse contexto, não se demonstrou, concretamente, a justificação do deferimento da prisão domiciliar, não se vislumbrando, aliás, qualquer ilegalidade na decisão combatida, que consignou que: 'Inicialmente, como bem ponderou o Ministério Público, a Recomendação nº 62 de 17 de março de 2020 do Conselho Nacional de Justiça prevê medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo, as quais, contudo, não ostentam efeito vinculante, cabendo a sua apreciação e adequação aos casos concretos. Além do mais, a prisão domiciliar pretendida é cabível nas hipóteses dispostas no artigo 318 do Código de Processo Penal, nas quais evidentemente o paciente não se enquadra. Não é demais salientar que sequer há nos autos elementos concretos que evidenciem o quanto sustentado na inicial, ou seja, a suposta ineficiência do tratamento direcionado ao paciente pelo estabelecimento prisional. Anoto que, com exceção do receituário de fl. 27, os demais documentos médicos remontam a tempo longínquo. Também é certo que nenhum deles denotam a falha no tratamento médico apontado. À vista de tais ponderações, com razão o Ministério Público no tocante ao indeferimento da medida, porquanto não há prova mínima de qualquer prejuízo irreparável a ser causado ao paciente e, por consequência, não está presente o denominado fumus boni iuris.'(fls. 123/124).’

Acerca da falta de mérito (fl. 140): ‘De acordo com as informações prestadas pela autoridade impetrada, o paciente cumpre pena de 11 anos e 06 meses de reclusão, em regime fechado, com término previsto para o ano de 2030, pela prática dos crimes de tráfico de drogas, receptação e adulteração de sinal identificador de veículo’.

Corroborando (fl. 155): ‘Cumpre esclarecer a V. Excelência que, após a prolação da sentença, a guia de execução provisória foi regularmente expedida e encaminhada ao Juízo da execução criminal competente (fls. 495/496 e 502/503).’

Ressalte-se, ainda, que as informações prestadas não dão conta de que o apenado e o local de cumprimento de pena passam por qualquer situação crítica.

Em situações semelhantes, inclusive, em relação a pessoas do grupo de risco, assim manifestou esta eg. Quinta Turma:

‘AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. HABEAS CORPUS COLETIVO. PACIENTES: TODOS OS PRESOS COM PROBLEMAS DE SAÚDE ENQUADRÁVEIS NO ROL DO GRUPO DE RISCO CUSTODIADOS NA PENITENCIÁRIA 2 DE SOROCABA 'ANTÔNIO DE SOUZA NETO'. PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DA PANDEMIA CAUSADA PELO COVID-19. INEXISTÊNCIA DE DADOS CONCRETOS QUE DEMONSTREM A INEFICÁCIA DAS MEDIDAS PROFILÁTICAS ADOTAS PELO ESTABELECIMENTO PRISIONAL PARA EVITAR O CONTÁGIO E FORNECER ATENDIMENTO MÉDICO AOS DETENTOS. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se à nova jurisprudência da Corte Suprema, também passou a restringir as hipóteses de cabimento do habeas corpus, não admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em substituição ao recurso ou ação cabível, ressalvadas as situações em que, à vista da flagrante ilegalidade do ato apontado como coator, em prejuízo da liberdade do paciente, seja cogente a concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus. (AgRg no HC 437.522/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 15/06/2018)

2. A recomendação contida na Resolução n. 62, de 18 de março de 2020, do CNJ não implica automática substituição da prisão decorrente da sentença condenatória pela domiciliar. É necessário que o eventual beneficiário do instituto demonstre: a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis da COVID-19; b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, cause mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida, inocorrente na espécie.

3. O Supremo Tribunal Federal, na ADPF 347, por maioria, negou referendo à medida cautelar deferida pelo Ministro Marco Aurélio, que determinava ampla revisão das prisões, em razão do quadro de pandemia causado pelo coronavírus (COVID-19).

4. Este Superior Tribunal tem analisado habeas corpus que aqui aportam com pedido de aplicação de medidas urgentes face à pandemia do novo "coronavírus", sempre de forma individualizada, atento às informações sobre o ambiente prisional e sobre a situação de saúde de cada paciente (HC n. 572.292/AM, Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Quinta Turma, Data da Publicação:14/4/2020).

5. Não foram juntadas aos autos evidências de que as medidas adotadas no estabelecimento prisional para prevenir o contágio e fornecer tratamento médico aos casos confirmados e aos detentos que se enquadrariam no grupo de risco são ineficazes.

6. Agravo regimental a que se nega provimento’ (AgRg no HC n. 583.801/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 30/6/2020, grifei).

‘AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DETERMINAÇÃO DE REAVALIAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. NOVA REDAÇÃO DO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CNJ. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃOIMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I- Presentes o fumus boni iuris (plausibilidade do direito alegado) e periculum in mora (iminência de constrangimento ilegal na liberdade ambulatorial), há de ser concedida a ordem de ofício tão somente para que o juízo de conhecimento reavalie a prisão preventiva do ora paciente, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP, bem como do art. 4º da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça.

II- In casu, o paciente, ora agravado, é idoso e, aparentemente, se enquadraria no grupo de risco de contaminação pela Covid-19, razão pela qual, conforme determina o art. 4º da Recomendação n. 62/2020/CNJ, cabe ao julgador de conhecimento a avaliação da possibilidade de concessão ou não das medidas recomendadas.

III- Finalmente, registro que a recomendação do CNJ, deveras, não significa automática revogação da prisão ou sua substituição por medidas cautelares diversas, contudo, não se pode compreendê-la no sentido de permitir ou legitimar a omissão do julgador quanto ao que dispõe o ato normativo sobre medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus - Covid19 - no âmbito dos sistemas de justiça penal, máxime em face do comando legal insculpido no parágrafo único do art. 316 do CPP.

IV - No presente agravo regimental não se aduziu qualquer argumento novo e apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos. Agravo regimental desprovido, com determinação de que o em. Desembargador Relator do recurso de apelação reavalie a prisão preventiva do ora agravante, nos termos do art. 4º da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça ou acaso entenda que o Juízo de primeiro grau possui melhores condições de reavaliar a prisão, que decida como lhe aprouver’ (AgRg no HC n. 572.843/BA, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer, DJe de 29/6/2020, grifei).

‘PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. COVID-19. PRISÃO DOMICILIAR. AGRAVO DESPROVIDO.

1. No caso, malgrado seja o paciente do grupo de risco etário da COVID-19, as instâncias ordinárias atestaram que os detentos estão submetidos à quarentena, seguindo protocolos de assepsia recomendados pelo Governo, além dele estar recebendo o tratamento de saúde adequado dentro o estabelecimento prisional. Ainda, restou considerado o fato de inexistir notificação de caso de coronavírus no sistema prisional da serra catarinense. Por conseguinte, não se vislumbra qualquer ilegalidade ou risco à vida do recorrente, conforme constatado pelas instâncias ordinárias.

2. Agravo regimental desprovido.’ (AgRg no RHC 126.937/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 15/6/2020, grifei).

‘HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA DEFINITIVA. PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DA PANDEMIA CAUSADA PELO COVID19 - PACIENTE PORTADORA DE HIV QUE TAMBÉM SOFRE DE HIPERTENSÃO. POSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DO TRATAMENTO ADEQUADO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. BAIXO NÍVEL DE CONTAMINAÇÃO NOS PRESÍDIOS DE SANTA CATARINA NA DATA DA IMPETRAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se à nova jurisprudência da Corte Suprema, também passou a restringir as hipóteses de cabimento do habeas corpus, não admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em substituição ao recurso ou ação cabível, ressalvadas as situações em que, à vista da flagrante ilegalidade do ato apontado como coator, em prejuízo da liberdade do paciente, seja cogente a concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus (AgRg no HC 437.522/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 15/06/2018).

2. A recomendação contida na Resolução n. 62, de 18 de março de 2020, do CNJ não implica automática substituição da prisão decorrente da sentença condenatória pela domiciliar. É necessário que o eventual beneficiário do instituto demonstre: a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis da COVID-19; b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, cause mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida, inocorrente na espécie.

3. A leitura da decisão do Juízo de Execução que indeferiu o pedido revela que a penitenciária em que está internada a paciente vem tomando as precauções necessárias em relação à possível contaminação pelo coronavírus e possui recursos para proporcionar o devido tratamento das enfermidades de que sofre a interna (hipertensão e HIV), o que, aliado ao baixo nível de contaminação existente nos presídios de Santa Catarina no momento, afasta, em princípio, a necessidade de concessão da medida pleiteada, tanto mais que a paciente não apresenta quadro atual de debilidade grave que não possa ser tratado no presídio.

4. Rever o entendimento das instâncias ordinárias para concessão da prisão domiciliar demandaria, necessariamente, amplo revolvimento da matéria fático-probatória, procedimento incompatível com a estreita via do habeas corpus. Precedentes do STJ.

5. Habeas corpus não conhecido’ (HC n. 582.232/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 17/6/2020, grifei).

(...)

É necessário que o Poder Judiciário avalie caso a caso, mas de forma integral , considerando as medidas cabíveis e adequadas ao caso concreto, além das condições pessoais do preso, das características do crime, as condições físicas do local onde segregado e até mesmo as condições do local em que o paciente ficará caso beneficiado pela substituição da medida; ou seja, é indispensável que haja a avaliação da conjuntura, o que, prima facie, não é possível na via eleita, em que se dispõe apenas das informações fornecidas pelo próprio requerente.

Dessarte, não vislumbro, na espécie, o constrangimento ilegal apontado, em especial, pela ausência de comprovação de estado de saúde debilitado do apenado (instrução da impetração inadequada - HC n. 137.315, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 13/2/2017), assim como pelo inexistente debate deste desde a origem (supressão de instância - AgRg no HC n. 130.240, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 16/12/2015).

Em tempo, registro que o d. Ministério Público Federal, em r. parecer, corroborou os termos acima.

Diante de todo o exposto, não conheço do habeas corpus.

P. I.

Brasília, 23 de agosto de 2021.

Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT)”

No mesmo sentido:

EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. (...).

1. O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e este Superior Tribunal de Justiça, por sua Terceira Seção, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade.

2. (...). 3. (...). Precedentes. 4. Habeas corpus não conhecido. (Superior Tribunal de Justiça STJ - HABEAS CORPUS: HC 480309 SC 2018/0311023-1)

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. CRIME CAPITULADO NO ART. 217-A, DO CP. SENTENÇA CONDENATÓRIA. EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE CUMPRIMENTO DA PENA EM PRISÃO DOMICILIAR. VIA ELEITA IMPRÓPRIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA OU GRAVE TERATOLOGIA E PREJUÍZO IRREVERSÍVEL A SER SANADO PELO WRIT. NÃO CONHECIMENTO. UNANIMIDADE.

1. A matéria em debate se refere à execução penal, havendo procedimento próprio de acordo com a Lei nº 7.210/84, mostrando-se cabível o recurso de agravo (Artigo 197, da LEP).

2. A ação não merece ser conhecida, tendo em vista a impropriedade da via eleita para deliberar sobre a matéria – cumprimento da pena em prisão domiciliar –, a qual deve ser apreciada e decidida pelo Juízo da Vara de Execuções Criminais, cuja decisão poderá ser revista por meio de recurso próprio.

3. O habeas corpus não pode ser utilizado, salvo excepcionalmente, como sucedâneo recursal, uma vez que, com essa finalidade, o seu cabimento só é admissível quando for constatada ilegalidade manifesta ou grave teratologia, o que inocorre in casu.

4. Habeas corpus não conhecido. Unanimidade. (HC - Rel. Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior - Sala de Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos onze dias do mês de fevereiro de 2019)

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA DETRAÇÃO PENAL, COM A CONSIDERAÇÃO DO PERÍODO EM QUE A PACIENTE CUMPRIU MEDIDA CAUTELAR MEDIANTE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. PLEITO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. MATÉRIAS QUE DEVEM SER ANALISADAS EM RECURSO PRÓPRIO. INTELIGÊNCIA DO ART. 197 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE ADMISSÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSO DE AGRAVO. INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO QUANDO AUSENTE SITUAÇÃO DE ILEGALIDADE EVIDENTE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I- "É imperiosa a necessidade de racionalização do habeas corpus, a bem de se prestigiar a lógica do sistema recursal. As hipóteses de cabimento do writ são restritas, não se admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em substituição a recursos ordinários (apelação, agravo em execução, recurso especial), tampouco como sucedâneo de revisão criminal". (STJ, HC 218.294/SP, Rel. Ministra Maria Thereza De Assis Moura, Sexta Turma). II- Deve ficar claro que o exame de matéria afeta à execução penal diretamente pelo Tribunal representa inaceitável supressão de Instância. Os temas trazidos pelos impetrantes, devem necessariamente ser tratados perante o Juízo da Execução Penal, condição necessária para inaugurar a jurisdição de segundo grau. III- Não é possível, em julgamento perante o Tribunal de Justiça, avaliar pedido de concessão de prisão domiciliar ou monitoração eletrônica, sob pena de invasão da competência do Juízo das Execuções Penais, competente para zelar pelo correto cumprimento da pena e da medida de segurança. Inteligência do artigo 66, inciso da Lei de Execução Penal. Precedentes. IV- Ausente manifesta ilegalidade que demande reparação ex officio perante esta segunda instância e considerando que as questões trazidas aos autos devem ser analisadas e julgadas em sede de recurso próprio, o não conhecimento da presente ação é medida que se impõe. (TJPR - 4ª C. Criminal - 0031360-63.2022.8.16.0000 - Lapa - Rel.: DESEMBARGADOR CELSO JAIR MAINARDI - J. 13.06.2022)

Por fim, cumpre registrar que na Sessão Virtual realizada no período de 26 a 28 de julho de 2022, pela E. Seção de Direito Penal, fora julgado caso semelhante, por meio do Acórdão – ID 10442062, da lavra desta Relatora, cuja Ordem, em decisão unânime, não fora conhecida, senão vejamos:

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 217-A, DO CPB. PENA. RECLUSÃO. 12 ANOS, 04 MESES E 22 DIAS. REGIME FECHADO. EXECUÇÃO PENAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. DOENÇA GRAVE. CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA EM PRISÃO DOMICILIAR. UTILIZAÇÃO INADEQUADA DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO DE PRÓPRIO. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.

No caso sob exame, não obstante a documentação acostada aos autos pela impetração, observa-se que a SEAP encaminhou Ofício nº 334/2022-DEC/SEAP/PA, à ID 10026077, datado de 23/06/2022, da lavra da Ilma. Sra. Patrícia Nazira Abucater Wal, Diretora de Execução Criminal, onde narra com detalhes a situação de saúde do paciente, senão vejamos:

“Preambularmente, sucinta este Órgão Executivo que em suas atribuições funcionais primordiais tem a assegurar a assistência à saúde às pessoas privadas de liberdade que estão sob sua custódia. Por essa métrica basilar constitucional que o custodiado JACKSON DOS SANTOS OLIVEIRA, desde o início de sua reprimenda corporal no Sistema Prisional Paraense, está sendo assistido pelos Profissionais de Saúde da Diretoria de Assistência Biopsicossocial-DAB-SEAP/PA, gestora esta que tem a incumbência a garantir o direito legal e constitucional à saúde e o acesso com equidade, integralidade e universalidade, bem assim, organizar as ações e serviços de saúde dentro dos estabelecimentos penais.

Sob esta ratificação que decai a controversa suscitada pelas Impetrantes, que ora dispõe em tese, que esta Secretaria não institui suporte Ao Paciente quanto a suprir a demanda de acolhimento ao seu estado de saúde, arrazoando o motivo para que seja permutada a medida constritiva em prisão domiciliar.

(...).

Sob o relato dos especialistas da área de saúde quanto à condição clínica, a PLL JACKSON DOS SANTOS OLIVEIRA vem recebendo assistência da equipe biopsicossocial da unidade penitenciária conforme verifica-se no relatório de saúde em anexo. Com isso, observa-se AGORA na última avaliação realizada no dia 22/06/2022, a PPL em comento, encontra-se em bom estado de saúde, consciente, orientado em tempo e espaço, colaborativo, humor calmo, deambulando, com sinais vitais nos padrões da normalidade. Isto é, BEM CLINICAMENTE.

No caso em tela, alegação de não haver justa assistência à saúde cai por terra, uma vez que desde abril/2022, depois de verificada em ambulatório de a casa penal haver necessidade de avaliação especializada, a SEAP prontamente providenciou junto ao Sistema de Regulação da SESPA todos os agendamentos e encaminhamentos necessários para o atendimento e apresentação da PPL em consultas e exames sob escolta e viatura. Logo com a devida assistência, no dia 25/04 a PLL esteve em consulta com cirurgião geral na Unidade de Referência Especializada URE DOCA, ocasião em que a conduta médica foi à solicitação de exames pré-operatório para procedimento cirúrgico.

Informa também que no dia 01/06 realizou exame de ultrassonografia, dia 07/06/2022 realizou exames laboratoriais, consultas pré-anestésicas; cardiologista e momento aguardam resultado dos exames para retorno com cirurgião, o qual está programado para o dia 26/06/2022, para assim realizar a devida cirurgia.

Desse modo, é relevante relatar, Nobre Desembargadora, que a Secretaria de Administração Penitenciária em nenhum momento mostrou-se inerte ou negligente quanto à condição de saúde do Coato, não procedendo ao narrado na petição dos Causídicos. O que faz a consolidar que por meio de seus atos administrativos a SEAP assegura o direito basilar em comento, e assevera ser legitimado e legal, à luz das Regras Mínimas das Nações Unidas para o Tratamento de Presos (Regras de Mandela) estabelecido em Tratados Internacionais de direitos de pessoas em condição de privação de liberdade, onde o Brasil é signatário, assim como no regulamento normatizado pátrio.

Obstantemente, acentua que também a efetividade cautelar e a urgência da medida administrativa se dar a motivação, em conformidade ao expresso na Lei no 8937/2019, em seu artigo 30, nos seus incisos, que sobrelevam as discricionariedades e as atribuições funcionais essenciais a esta secretaria, como a efetividade de suas medidas de políticas públicas, dentro da competência administrativa, a qual assegura possuir condições de dar a continuidade de assistência à saúde à referida PPL, por meio do acompanhamento e atendimento realizado pela equipe biopsicossocial da unidade prisional pertencente à DAB, diante do quadro atual da PLL, a encontra-se em bom estado geral, com sinais vitais dentro dos padrões da normalidade, verificado PA 120x80 / FC 76BPM / T 36/ Sp02: 99% DENTRO DOS PADRÕES NORMAIS, inclusive para reabilitar o pós operatório em plena segurança e acompanhamento digno pelos profissionais de saúde.

Ademais, ressalta-se que esta SEAP dispõe à autoridade do poder judiciário informações técnica e estruturais no que tange as ações de campanha de atendimento de saúde constantes no âmbito carcerário, assim como efetiva as medidas tomadas a todas as Pessoas sob sua custódia que estão em situação de vulnerabilidade por apresentarem quadros de diabetes, hipertensão, cardiopatias, HIV, IST's, Tuberculose, assim como as demais comorbidades.

Com o explanado, no dever a cumprir ao Vosso comando, no que tange aos argumentos expostos na Ação Constitucional em epígrafe, e embasados na manifestação da DAB, é importante frisar que a Secretaria de Administração Penitenciária figura como instituição de Segurança Pública que intramuros dispõe de atendimento no âmbito da atenção básica em saúde, caracterizando como conjunto de ações de saúde individual e coletivo abrangendo a promoção e a proteção da saúde, buscando a prevenção de doenças e solucionando possíveis agravos.

Sob este viés, relata que a devida assistência à saúde efetivada pela SEAP-PA a JACKSON DOS SANTOS OLIVEIRA, está em conformidade ao que disciplina nas normativas legais do Sistema Único de Saúde-SUS e aduz que o paciente em avaliação não está em condição de vulnerabilidade. Por outro lado, no caso em tela, casos que requerem atendimentos com especialistas serão encaminhados devidamente para a SESPA, e no que tange a questão dos atendimentos extramuros, ratificamos que esta Secretaria dispõe de condições logísticas e de segurança para atendimento externo nos serviços de saúde, sem qualquer prejuízo a saúde e segurança do mesmo.

Doravante a esta assertiva, ainda no propósito a elucidar ao determinado pela Douta Relatora, vem a consignar que esta SEAP exerce sua atribuição institucional, por meio da Diretoria de Assistência Biopsicossocial-DAB-SEAP, quanto a resguardar os direitos à assistência biopsicossocial, nos contornos ao que expressam os artigos 10 e 14 da Lei de Execução Penal, e nas Regras Mínimas para Tratamento dos Reclusos das Nações Unidas, e, sobretudo o que disciplina a Magna Carta, mesmo sendo processados na situação de provisórios.

No mais, esta Secretaria garante o que dispõe na Lei de Execução Penal, quanto à atribuição a efetivar as disposições de sentença ou decisão criminal e proporcionar condições para a harmônica integração social da pessoa privada de liberdade. Desta objetivando salvaguarda a dignidade da pessoa presa, esta secretaria vem cumprido às medidas de prevenção e combate ao COVID-19, que tem zero número de mortes, continua- se a efetivar os protocolos de segurança sanitária, com a finalidade a resguardar a saúde dos custodiados, seus familiares e dos servidores públicos.

Dito isto, o estado de experiências diversas, a SEAP está a efetivar ações administrativas de enfrentamento eficazes à epidemia, além do Plano de Contingência ser cumprido dentro das orientações e normas da Organização Mundial de Saúde (OMS), e em ênfase as medidas de assistências cabíveis ao Paciente, em vigência. Assim, está a observar o instituto supremo de preservar a dignidade da pessoa humana.

Estas são as razões esposadas e a serem elucidadas, relatando que a SEAP realiza ação de assistência à saúde aos custodiados nas 51 instituições prisionais que compõem o Sistema Penitenciário Paraense, razão ser medida incontestável a tutela sanitária em consonância à Política Nacional de Atenção Integral às Pessoas Privadas de Liberdade no Sistema Prisional - PNAISP, e à devida demanda em atenção integral resolutiva, contínua e de qualidade às necessidades de saúde da população privada de liberdade no sistema prisional, com ênfase em atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais.

HISTÓRICO CRIMINAL.

Ainda, é de relevância pontuar ao informe solicitado por esta Douta Relatora quanto ao perfil de alta periculosidade do Paciente em questão, é condigno ressaltar as Autoridades do Poder Judiciário quanto ao extremo risco à que o Paciente detém, por ser membro do crime organizado e a responder processualmente na condição de Réu em outros processos crimes, como registra os dados no sistema de informação penitenciário-INFOPEN.

Neste sentido, o processado JACKSON DOS SANTOS OLIVEIRA, em seu histórico carcerário dispõe que responde processos perante 2ª VARA CRIMINAL DE MARABÁ (Processo nº 0005016-54.2018.8.14.0028); 3ª VARA CRIMINAL DE MARABÁ (PROCESSO Nº 0007216-34.2018.8.14.0028), AMBOS PRESOS PROVISORIAMENTE, além de responder outro processo perante a VARA ÚNICA DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA (0001844-10.2018.8.14.0124), o qual a situação encontra-se "SOLTO", conforme espelho do INFOPEN:

(...).

Tais situações jurídicas foram realizadas por meio de análise às consultas públicas e específicas nos sistemas de dados contidos no INFOPEN-SEAP/PA, e nas plataformas digitais do Poder Judiciário LIBRA-TJPA, PJE-CNJ, BNMP-CNJ, SEEU-CNJ e TRF1.

Com as devidas considerações de preceitos legitimados e fundamentados expostos, afastam-se alegações de cerceamento de direitos e atos de desídia, e consequentemente a perda da matéria controversa. Ditames estes que revelam não haver constrangimento ilegal a ser sanado, uma vez que não se demonstra nenhum resquício de ilegalidade em comento. Assim, resta prejudicada a apreciação do Writ, vez que o direito está sendo assegurado.

Neste sentido, conclui-se não haver cometimento de ato de ilegalidade a ser sanado, dando a não apreciação do Habeas Corpus, em face de inexistência de materialidade jurídica a ser conhecida, com fundamento no preconizado Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará que resulta no disposto do artigo 133, que compete ao Relator: "X- julgar prejudicado pedido de recurso que manifestamente haja perdido objeto e mandar arquivar ou negar seguimento a pedido ou recurso claramente intempestivo ou incabível".

Como se vê, o pedido formulado no writ em apreço, não encontra respaldo no art. 117, da LEP, tampouco na recomendação nº 62, do CNJ.

Dessa forma, havendo recurso próprio capaz de amparar a irresignação contida na impetração, ou seja, o Agravo em Execução, previsto no artigo 197 da lei de Execução Penal, bem como, não sendo caso de flagrante ilegalidade ou decisão teratológica a ensejar a concessão do remédio heroico, de ofício, não vejo outro caminho, data maxima venia, senão o não conhecimento do writ, por não ser a via eleita adequada para o caso em apreço.

Ante o exposto e, diante da ausente situação de ilegalidade evidente, acompanhando in totum o parecer Ministerial, não conheço da ordem impetrada.

Belém/PA, 04 de outubro de 2022

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 07/10/2022